Tribunal: TJDFT
Processo: 0709093-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709093-96.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADA: FRANCISCA NAIANE DAS NEVES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença (Id 36279520) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de busca e apreensão requerida pelo apelante em desfavor de Francisca Naiane das Neves, extinguiu o processo sem resolução do mérito nos seguintes termos: (...) Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição válida da relação jurídico-processual a possibilitar a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte documento essencial para a propositura da ação. Dessa forma, não havendo por parte do autor interesse em atender ao comando judicial no prazo legal, evidencia-se nítido obstáculo ao pronunciamento jurisdicional, uma vez que a petição inicial não reúne os requisitos necessários para sua admissibilidade. Cuida-se, assim, de meio inviável para o aperfeiçoamento da relação processual. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito (...). Em razões recursais (Id 36279524), o apelante afirma que além de se ver privado do cumprimento do contrato pactuado, vê-se agora em situação de desvantagem já que negado o acesso à Justiça sob o argumento da suposta falta de comprovação da mora da ré. Alega que os tribunais superiores reconheceram a validade da notificação extrajudicial encaminhada por e-mail para comprovação da mora em ação de busca e apreensão, desde que certificado o recebimento por terceiro, tanto que é um dos requisitos da petição inicial a presença do endereço eletrônico da parte. Diz que antes de encaminhar a notificação extrajudicial por e-mail, tentou a notificação pelos correios, com aviso de recebimento, porém o agente dos correios a devolveu com motivo “não procurado” (id 36279524, p. 6). Assevera que o CPC prevê a possibilidade de citação da parte ré por meio eletrônico. Invoca o art. 319 do CPC, que elenca, entre os requisitos da petição inicial, a indicação do endereço eletrônico das partes. Cita as Lei 11.419/06 e Lei 14.195/21. Sustenta que, podendo a citação ocorrer por meio eletrônico, tanto mais o poderá ser a notificação extrajudicial, que é requisito apenas para busca e apreensão do bem. Pede a liminar concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Afirma presentes a prova inequívoca e a verossimilhança da alegação. Lembra não mais ser exigível, após modificação do art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69 pela Lei 13.043/2014, que a notificação extrajudicial seja feita por Cartório de Títulos e Documentos. Assevera que, no caso, ao devedor fiduciante foi encaminhada, por e-mail, notificação extrajudicial assinada eletronicamente. Proclama a absoluta eficácia e integridade desse ato, conforme dispõe a Medida Provisória 2.200-2. Diz presentes os requisitos da petição inicial. Afirma ter sido a apelada regularmente constituída em mora; estar comprovado o inadimplemento; ser impositivo o deferimento do pedido liminar, expedindo-se mandado de busca e apreensão. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada e concedida a liminar pleiteada. Preparo recolhido (Id 36279525 e 36279527). Em juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a sentença e determinou a remessa dos autos a esta instância revisora. Não foi aberto prazo à parte apelada para apresentar, querendo, contrarrazões, uma vez que não houve a angularização da relação processual (Id 36279528). A empresa Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados, em 26/10/2022, pediu fosse admitida a substituição processual para ser ela integrada no polo ativo da demanda, visto que o crédito objeto do feito foi a ela cedido. Alternativamente, requereu seu ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do CPC (Id 40747971). Incluído o processo na pauta de julgamento da 28a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV, no período de 16/08 até 23/08/2023 (Id 49367840), a empresa Itapeva Recuperação de Créditos Ltda, em 26/7/2023, peticionou nos autos informando que a devedora quitou o débito, razão pela qual desistiu da apelação. Postulou a certificação do trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito (Id 49374206). Após, esta Relatoria proferiu despacho nos seguintes termos: (...) Portanto, a despeito da regra geral, segundo a qual a alienação da coisa ou do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, havendo anuência do requerido é possível que o cessionário substitua o autor originário da causa (art. 109, caput e §1o, do CPC). Entretanto, no caso em apreço, demonstrada não está a cessão de crédito. Isso porque, entre as várias páginas em pdf juntadas com a petição em que formulado o requerimento ora sob exame, não há qualquer indicação do nome da ré nem do número do presente processo. Ainda, quanto à desistência expressa pela empresa Itapeva Recuperação de Créditos Ltda (Id 49374206), nenhum documento veio aos autos demonstrando ser ela titular do crédito em litígio. Ocorre que estão sob patrocínio de um mesmo causídico a empresa peticionária e a apelante AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. São ambas patrocinadas pelo Dr. MARCO ANTÔNIO CRESPO BARBOSA, OAB/DF 34392, subscritor de todas as petições acima mencionadas, entre elas a petição inicial e a apelação ora sob análise. Desse modo, sendo mister a regularização dos requerimentos deduzidos em sede recursal, converto o julgamento em diligência, para determinar a intimação das empresas Itapeva Recuperação de Créditos Ltda e Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (Fundo), para que comprovem a cessão de direitos que informam ter sido efetivada pela autora AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., no prazo de 48 horas. Sem prejuízo, determino a intimação do autor para informar se persiste seu interesse recursal, no prazo de 48 horas, tendo em vista os fatos processuais acima historiados, sob pena de não conhecimento do recurso por perda de objeto. Cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. (...) Por fim, foi certificado o decurso do prazo sem a manifestação oportunizada (Id 50039818). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido, pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Com efeito, a apelante foi intimada para demonstrar a permanência do interesse recursal, sob pena de reconhecimento de sua ausência e não conhecimento do apelo, e silenciou sobre a questão (Id 50039818), de forma que concluo ter o recurso se tornado desnecessário e inútil concretamente em razão da preclusão temporal. A respeito do tema, este e. TJDFT já se manifestou em um de seus arestos que o recurso não deve ser conhecido quando a parte carecer de interesse recursal. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO, EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL N. 1.319.232-DF. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INOVAÇÃO RECURSAL EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. COMPETÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL INCABÍVEL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, e que não se encontram abarcadas pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação. Destarte, carece o recorrente de interesse recursal quando almeja reforma da decisão a fim de determinar a produção de prova pericial ou remessa dos autos à contadoria do juízo, quando a prova técnica restou determinada pelo magistrado a quo. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais desse título judicial. 4. Não há razão para a modificação da competência para a Justiça Federal se a parte autora optou por pleitear o cumprimento de sentença apenas em relação ao banco agravante, consoante autoriza o artigo 275 do Código Civil, e, ausente qualquer fundamento de fato ou de direito para a inclusão dos demais réus na lide, considerando que se trata de litisconsórcio facultativo. 5. Não se tratando de litisconsórcio necessário e, por ser o banco agravante sociedade de economia mista, mostra-se escorreito o entendimento do juízo a quo de que compete à Justiça Estadual processar e julgar a demanda de origem, consoante estabelecem os enunciados no 42 do STJ e 556 do STF. 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1336785, 07038805520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação por falta de interesse recursal. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora